Tribunal: TJMT
Processo: 0007847-75.2018.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007847-75.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Abandono de pessoa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FABIO RODRIGO SCHROEDER MUNIZ - CPF: 040.120.239-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PRESCCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Apelação Criminal:

0007847-75.2018.8.11.0055

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Apelante (s):

Fabio Rodrigo Schroeder Muniz

Apelado (as):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de outubro de 2021

E M E N TA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. LEI 11.343/2006, ART. 30. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CÓDIGO PENAL, ART. 107, IV. DECLARADA, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

“Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”, De acordo com o disposto no art. 30 da Lei nº 11.343/2006.

Se consumado o prazo prescricional previsto em lei a partir da data do fato, sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarar a extinção da punibilidade.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Acusado, contra sentença que os condenou pela pratica do delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, e fixou a pena de prestação de serviço a comunidade, durante 03 (três) meses.

A parte Apelante pugna por sua absolvição, ante a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como pela redução da pena para advertência, pois o porte de drogas para uso próprio não configura reincidência.

Nas contrarrazões o representante do
Parquet
defende a manutenção da sentença, ao que não há falar em inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e nem em aplicação do princípio da insignificância, bem como que a pena de prestação de serviços à comunidade se mostra como a mais adequada e suficiente à repressão do delito e ressocialização do apelante.

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal emitiu parecer para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Afirma que a pena do crime do art. 28 da Lei de Drogas, segundo o estatuído no art. 30 da mesma norma (Lei n.º 11.343/06), prescreve em 02 anos e que compulsando os autos, infere-se hialinamente a ocorrência deste biênio legal entre a data da publicação da sentença condenatória (recorrível) – 01/03/2019 – e a data hodierna (data anterior a eventual acórdão condenatório), lapso temporal suficiente para a ocorrência da prescrição no caso em apreço.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Colendos pares

Trata-se de Termo Circunstanciado que visa a apurar a prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em que figura o Apelado como autor do fato, nascido em 05/09/1983, sob a acusação de que, na data de 19/02/2018, trazia consigo para consumo pessoal, pequena quantidade de substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

O art. 30, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que:

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

De início, faz necessário mencionar, que as causas interruptivas da prescrição, conforme prevê o art.117 do Código Penal, são as seguintes,
in verbis
:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Verifico que a sentença foi publicada em 01/03/2019 e até a presente data não houve nenhum outro fato interruptivo do prazo prescricional.

Diante do aludido dispositivo, é forçoso concluir que entre a data da sentença (01/03/2019) e do presente julgamento já transcorreu o lapso de tempo superior a 02 (dois) anos.

Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva verificada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória levando-se em consideração a pena máxima cominada ao delito. Trata-se de matéria de ordem pública e deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como determina o art. 61 do Código de Processo Penal.

“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Dessa forma, como até esta data já transcorreu mais de dois anos, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, não há razão para deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 30, da Lei nº 11.343/2006, combinado com o art. 61 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto
, de ofício, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
,
com fundamento no art. 107, IV, c/c 109, VI e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021